Tribunal: CARF
Processo: 10530.002058/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002058/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.455 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
EMANOEL FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ACORDO
OU
SENTENÇA
TRABALHISTA.
Acordos firmados para encerrar ações trabalhistas devem especificar,
discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a titulo de
indenização, bem como também a sentença judicial.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E
RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IRPF.
RESP 1111223/SP-STJ.
Os valores recebidos a título de férias proporcionais e respectivo terço
constitucional são indenizações que não compõem a base de cálculo do
imposto sobre a renda, nos termos do quanto decidido pelo STJ RESP
1111223/SP, sob o rito de repercussão geral
IR. JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Com isso, a aplicação aos julgamentos do CARF é de forma
obrigatória, por força de determinação regimental do art. 62, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002058/2008-19
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.455 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002058/2008-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os juros moratórios.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EMANOEL FERREIRA DA SILVA,
contra o Acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada, em que se discute a
tributação de verba de juros compensatórios, recebida no contexto de Ação Judicial de cunho
trabalhista.
Foi apurado a omissão de rendimentos de R$ 108.332,10, resultando a quantia
total de imposto suplementar exigido de R$ 21.136,11, devida ao IR do ano-calendário de 2004,
exercício de 2005.
O recorrente contestou tal tributação em seu recurso (especificamente à e-fl. 165
das e-fls. 151/171). Destaque-se que o valor do montante recebido através das Ações Judiciais
Trabalhista 25.01.02.0062-01 e executória 00062-2002-251-05 constam nas peças judiciais
juntadas pelo interessado tanto em sua impugnação quanto em seu recurso (e-fls. 22/29 e
186/192) onde se constata o cálculo de parcelas deferidas com os juros aplicados a favor do
contribuinte e cujo valor total foi utilizado como base de cálculo do lançamento.
Reclamou também em seu recurso as parcelas pagas e incidência do RRA, bem
como protesta a incidência do IR sobre verbas indenizatórias.
Diante dos fatos narrados, é breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.455 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002058/2008-19

O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
E
DA
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento de acordo judicial de natureza
trabalhista.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Ainda, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto,
uma vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com isso, a tese do recorrente de que não seria responsável pelo tributo devido,
não prospera.
DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.455 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002058/2008-19

Alega o recorrente que incidiu IR sobre parcelas indenizatórias, tais como,
gratificações de caixa, diferenças de 13° salário, 1/3 de férias (diferenças), diferenças de
FGTS e ajuda alimentar durante todo o período da relação de emprego.
Assim, a verba atribuída teria sido considerada isenta pela justiça do trabalho.
O recorrente alega que os valores não seriam tributáveis em razão das verbas serem decorrentes
de valores a título de indenização.
Por outro lado, para que as verbas isentas não sejam consideradas na base de
cálculo deve haver discriminação expressa da natureza dos pagamentos.
Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de
outubro de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR199), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples
convenção entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm
por fim recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do recurso voluntário n° 244062, em
sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2001 a
31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS
EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART.
43, DA LEI IV. 8.212/91.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.455 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002058/2008-19

Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de
2010, pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a
natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
Assim, no presente caso houve discriminação das verbas trabalhistas recebidas de
forma integral, requisito necessários para que a fiscalização pudesse afastar ou manter a
exigência do tributo devido.
Conforme se constata na e-fl. 22 e seguintes pode se verificar detalhadamente as
quantias pagas resultante dos pagamentos. Na e-fl. 124 consta o dispositivo da decisão judicial e
a natureza da verba paga, constando o seguinte:
“Em atenção ao quanto disposto na Lei 10.035/2000, declaro que têm natureza
de remuneração horas extras, diferenças de gratificações natalinas e de repousos
tendo as demais verbas constantes deste título caráter indenizatória.
Fica autorizada a dedução de valores da contribuição previdenciária devida pelo
empregado, assim de imposto de renda que deva ser retido na fonte, cabendo ao
reclamado demonstrar, mês a mês, a faixa de enquadramento tributário e de
alíquotas de contribuição e comprovar consequentes recolhimento”.
Assim, passo a analisar as verbas indicadas pelo recorrente: gratificações de
caixa, diferenças de 13° salário, 1/3 de férias (diferenças), diferenças de FGTS e ajuda
alimentar.
Essas verbas contestadas não foram objeto de autuação em sua integralidade, bem
como também foram objeto de impugnação, precluindo, assim, o direito de contestar as
respectivas matéria. Ademais, essas verbas foram apurados indevidamente, conforme a descrição
da autuação da e-fl. 07, consoante as peças judiciais juntadas ao feito.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE IR SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS COMPENSATÓRIOS
Alega o recorrente que a fonte pagadora tomou por si a liberdade de entender que
não haveria a incidência do IR sobre juros, e que nesse contexto, não deveria ser
responsabilizada por essa rubrica também.
A respeito do tema, o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE
855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não incide
Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Nesse sentido, reproduzo a decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.455 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002058/2008-19

imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito em
julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo: a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não
recepção pela CF/88 do art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está
sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927,
§ 3°, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original).
Portanto, deve ser dado provimento ao recurso do Contribuinte no presente tema,
retirando da base de cálculo o IR sobre juros de mora de R$282.575,44, por ser matéria
superveniente ao recurso.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.455 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002058/2008-19

CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para afastar a incidência do IR sobre juros de mora, nos termos do
voto acima.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 217
DF CARF MF
Original